Tribunal: TJDFT
Processo: 0734121-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO DE 90 DIAS PARA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. SÚMULA 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, visando revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. O Supremo Tribunal Federal concedeu interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único do art. 316 do CPP no sentido de que a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.
3. O processo originário já se encontra instruído e em fase de alegações finais, tendo ocorrido a audiência de instrução e julgamento em 23/09/2022. Nesse passo, nos termos da Súmula n. 52 do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
4. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar, ainda que o paciente seja primário e possua emprego e residência fixa.
5. A gravidade dos fatos imputados ao paciente torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do referido diploma legal.
6. Ordem denegada.